Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Númerodo processo: 0701352-72.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: PAULA GONCALVES DOS SANTOS, GERSON NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE 451 contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0703304-33.2024.8.07.0008, ajuizada em desfavor de PAULA GONÇALVES DOS SANTOS, determinou a inclusão, no polo passivo, da credora fiduciária, em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial da ação executiva. O Juízo de origem, amparando-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.100.103/PR, concluiu que, em execuções de dívida condominial relativas ao imóvel alienado fiduciariamente, impor-se-á a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, a fim de assegurar a este último a oportunidade de quitar o débito e sub-rogar-se nos direitos do condomínio, ou adotar outras medidas contratuais cabíveis. Em suas razões recursais (ID. 80227126), o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada incorreu em indevida ampliação da ratio decidendi do precedente do STJ, porquanto o litisconsórcio passivo necessário do credor fiduciário teria sido reconhecido apenas para a hipótese de penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, e não para toda e qualquer execução de despesas condominiais envolvendo imóvel gravado, especialmente quando, como no caso dos autos, não houve requerimento de penhora do bem, mas apenas de penhora dos direitos aquisitivos da devedora fiduciante. Em seguida, alega que a penhora de direitos aquisitivos, prevista expressamente no art. 835, XII, do CPC, recai exclusivamente sobre direito patrimonial de titularidade da devedora, não afetando a propriedade resolúvel nem a garantia do credor fiduciário, razão pela qual inexiste interesse jurídico da CEF em integrar a lide. Sustenta, ainda, que a natureza propter rem da dívida condominial não implica, por si só, obrigatoriedade de inclusão de todos os titulares de direitos reais sobre o imóvel no polo passivo da execução, mas apenas assegura que o crédito acompanha a coisa, podendo ser exigido de quem detenha a propriedade ou posse, inexistindo, no caso, necessidade de eficácia uniforme da decisão em relação ao credor fiduciário. O condomínio também afirma que a determinação judicial se revela prematura e desproporcional, porquanto antecipa discussão que somente se justificaria em caso de futura tentativa de constrição do próprio imóvel, violando os princípios da economia processual e da menor onerosidade da execução, além de potencialmente deslocar a competência para a Justiça Federal. Por fim, alega que a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez que a determinação de inclusão da CEF no polo passivo foi proferida sem prévia oitiva do exequente, impondo-lhe ônus processual relevante, sob pena de indeferimento da inicial, postura que configuraria decisão-surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC, além de afrontar o princípio da congruência. Com esses fundamentos, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a determinação agravada, afastando-se a exigência de formação de litisconsórcio passivo com a credora fiduciária. Preparo devidamente recolhido (ID. 80229804). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC estabelece as hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento, permitindo que a parte prejudicada recorra diretamente ao Tribunal em situações taxativamente elencadas. No contexto das ações de execução, por força do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento se apresenta como uma medida de salvaguarda do direito das partes, permitindo que o processo siga com a minimização dos riscos processuais associados a rito processual que está entrelaçado com medidas satisfativas. Essa postura do legislador visa a assegurar a efetividade da jurisdição e a própria segurança jurídica do processo de execução, permitindo que atos judiciais, proferidos em sede de execução, sejam questionados de forma mais ampla do que nas ações de conhecimento. Contudo, a aplicação do parágrafo único, ainda assim, se aplica apenas às decisões interlocutórias, e não aos despachos. No entendimento da Eg. 8a Turma Cível, a determinação de emenda à inicial, a despeito do nomen iuris dado ao ato judicial na origem, se reveste de caráter de despacho, destituído de natureza decisória. Ademais, ainda que pudesse ser visualizada como decisão interlocutória, nenhum aspecto de risco processualmente justificador, que decorresse da ação de execução, seria aferível, eis que se trata de manifestação judicial de idênticas consequências para qualquer ação, mesmo a de conhecimento ou de execução. Outrossim, os riscos indicados do ponto de vista abstrato pelo recorrente – como declínio eventual de competência -, estes sim, teriam de ser proferidos mediante decisão interlocutória que imporia inequívoco gravame, e viabilizaria a análise pela interposição de agravo de instrumento. No caso concreto, contudo, tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento. A corroborar este entendimento, trago entendimento anteriormente externalizado, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836943, 0706446-69.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ad argumentandum tantum, de se considerar que, caso proferida decisão de declínio de competência, ou o processo venha a ser resolvido sem análise do mérito, ambos os resultados são recorríveis, o primeiro pela interposição de agravo de instrumento, e o segundo pela interposição de apelação cível, não havendo como, para além da barreira da inadmissibilidade – eis que o art. 1.015 do CPC não permite interposição de agravos de instrumento contra despachos -, risco da questão a ensejar prejuízo ao agravante. Ademais, a determinação do Juízo está envolta de ideal de cooperação, eis que a pretensão primordial é viabilizar o pagamento mais célere ao condomínio, por força do precedente indicado, eis que a CEF pode pagar-lhe a dívida diretamente, e sub-rogar-se aos direitos de cobrá-la da devedora fiduciária, nos termos definidos pelo c. STJ. Por todo o exposto, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Alerto ao agravante que, caso interposto Agravo Interno, e este venha a ser desprovido por manifesta improcedência, à unanimidade, pelo Eg. Colegiado, ser-lhe-á aplicada a multa nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026às 14:43:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora